Tribunal: TJMT
Processo: 0007412-39.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007412-39.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECIR JUNIOR DE SOUZA - CPF: 593.231.591-15 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA (APELANTE), VALDECIR JUNIOR DE SOUZA - CPF: 593.231.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

INCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DE CHEQUE SEM FUNDOS NO CCF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É do autor o ônus da prova do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Inexistente qualquer falha na prestação de serviços pela instituição financeira, esta não deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte.

A responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco de devolução por falta de pagamento" (REsp 1538064/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera/MT, que nos autos da ação de indenização no. 7412-39.2010.811.0037 (cód.75095), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., julgou improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos morais e revogar a baixa nos cadastros de restrição ao crédito concedida em sede liminar; por fim, condenou o requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Sustenta o apelante que, ‘há contradição na fundamentação da r. sentença objurgada, eis que não é possível ao mesmo tempo reconhecer que houve o pagamento e concluir que o pagamento não ocorreu, sendo certo que a primeira assertiva esta' correta (o reconhecimento de que o cheque foi pago), razão pela qual propôs os competentes Embargos de Declaração junto à 1a instância para fins de revisão do julgado para sanar a contradição, portanto foram rejeitados sem fundamentação; assim, verifica-se claramente a necessidade de anulação da r. sentença objurgada, por cerceamento de defesa, a fim de determinar ao julgador primígeno que fundamente a sentença prolatada em sede de embargos’.

Argumenta que, ‘o cheque em discussão fez parte da renegociação da dívida pela referida empresa, referente a desconto de cheques, BB Giro Rápido Fat e BB Giro Automático, emitindo-se para tanto, cédula de crédito bancário, juntada às fls. 24/29, no valor de R$ 29.494,23 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) em favor do apelado, com a intenção de novar, garantia por aval, na qual foram incluídas todas as suas dívidas, inclusive a decorrente do cheque emitido pelo apelante, cujas parcelas renegociadas foram quitadas pela empresa, tanto é verdade que o nome do apelante não constou do CCF do Banco Central. ’.

Assevera ainda, que o juízo de piso reconheceu que a empresa renegociou todas as suas dívidas, inclusive tendo efetuado o pagamento do cheque no. 104, não podendo concluir, de forma totalmente contraditória, que não há prova do adimplemento da obrigação, mormente após a inércia do apelado que, intimado, não informou ao r. juízo de origem se houve ou não o integral cumprimento da obrigação.

Aduz, que o apelado não apresentou nos autos os documentos solicitados no pedido de exibição de documentos formulados na exordial, obviamente porque a exibição não lhe favorece, o que atrai a incidência do artigo 400 do atual CPC, devendo ser admitidos por verdadeiros os fatos que por meio dos documentos o apelante pretendia provar, no caso dos autos o cumprimento da obrigação.

Requer seja o presente conhecido e provido, anulando-se a r. sentença objurgada em razão de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao 1° grau para a análise e julgamento da alegação de contradição; acaso ultrapassada a preliminar, no mérito, requer a reforma da r. sentença profligada, para o fim de julgar procedentes todos os pedidos iniciais, especialmente o pleito de indenização por danos morais, na forma postulada no petitório inaugural, com a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 13 instancia, ex vi do §11 do artigo 85 do CPC/2015, por ser medida de lidima e inarredável justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id. 8459606)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera/MT, que nos autos da ação de indenização no. 7412-39.2010.811.0037 (cód.75095), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., julgou improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos morais e revogar a baixa nos cadastros de restrição ao crédito concedida em sede liminar; por fim, condenou o requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Alega o autor que emitiu o cheque n° 104, sacado contra o Banco do Brasil, no valor de RS 4.100,00, pós datado para o dia 05/01/2006, em favor da empresa NEIDE DE LIMA SOUZAE CIA LTDA-ME, que o depositou em sua conta corrente, mantido junto a instituição financeira requerida no dia 22/08/2005, em custodia até a respectiva quitação; porém, na data prevista para o pagamento, afirma que não havia fundos suficientes na conta bancária do autor para honrar o pagamento do cheque, o que ocasionou a inclusão do nome do autor junto ao CCF.

Afirma o autor que renegociou seus débitos emitindo para tanto uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 29.494,23 e, que o seu nome ainda continua inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual ingressou a demanda, pleiteando a suspensão do protesto, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 25.500,00 e condenação das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, a análise da controvérsia deve passar pela verificação da veracidade dos fatos narrados na inicial, sendo certo que o ônus da prova das alegações seria do autor/apelante, porquanto inviável se cogitar da inversão do ônus da prova, conforme requereu a recorrente.

De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus, que lhe recaía por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar suas alegações acerca do pagamento do referido cheque no 104, eis que não restou demonstrado que a cédula de crédito bancário no valor de R$ 29.494,23, serviu para renegociar também o cheque em discussão; até porque nota-se que dos documentos de (id.8459549) um dos cheques inclusive com o mesmo valor não consta liquidação.

Por fim, na decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou decidido que "a responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco de devolução por falta de pagamento" (REsp 1538064/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016).

Colaciona-se outras jurisprudências do c. STJ, no mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por prejuízos alegadamente suportados por aquele que recebe de cheque sem fundos em virtude de a ordem de pagamento ter sido emitida por um de seus correntistas. 2. Não existe defeito na prestação do serviço que devolve cheques sem provisão de fundos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1637603/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 22/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CHEQUE DEVOLVIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ao receber um cheque para saque, é dever do banco conferir se está presente algum dos motivos para devolução do cheque, conforme previsto no artigo 6o da Resolução do BACEN 1.682/90. Caso o valor do título seja superior ao saldo ou ao eventual limite de crédito rotativo, deve o banco devolver o cheque por falta de fundos (motivo 11 ou 12). Não havendo mácula nessa conferência, não há defeito na prestação do serviço e, portanto, não cabe, com base no Código de Defesa do Consumidor, imputar ao banco conduta ilícita ou risco social inerente à atividade econômica que implique responsabilização por fato do serviço. 2. Na forma do disposto no art. 4o da Lei 7.387/85 "a existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento". 3. A responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco da devolução por falta de fundos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1538064/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)

Sendo assim, afastada qualquer falha na prestação de serviços pela instituição financeira apelada, não deve ser ela responsabilizada pelos danos causados ao recorrente, pois este aceitou o risco de ter o cheque devolvido sem existência de fundos, por não ter confirmado a existência de saldo positivo necessário para a quitação do negócio.

Assim, não é caso, portanto, de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Oportuna, a propósito, a transcrição de arestos do STJ o TJMG:

‘É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. [...] (REsp 944.308/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 19/03/2012)’.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença.

Majoro o pagamento dos honorários recursais para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§o 8o e 11o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020